Tribunal: TJPA
Processo: 0035009-78.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-26

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. ART. 157, Â§ 2Âº, INCS. I E II, DO CPB. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FALTA DE IDENTIFICAÃÃO CONFIÃVEL DO AUTOR DO DELITO. IMPROCEDÃNCIA. ÃRGÃO ACUSADOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÃNUS PROBANTI. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o, quando a materialidade do crime pelo qual fora o recorrente condenado restar consubstanciada atravÃ©s do auto de reconhecimento de pessoa, assim como a autoria encontrar-se induvidosas por meio dos contundentes e unÃssonos depoimentos testemunhais, e pela prÃ3pria confissÃ£o do acusado, o que, diga-se de passagem, jÃ¡ espanca a tese de negativa de autoria trazida pela defesa. Destarte, ao contrÃ¡rio do que afirma o recorrente em seu recurso de apelaÃ§Ã£o, as provas apontadas pelo ÃrgÃ£o Ministerial sÃ£o cabais e denotam sua autoria no crime de roubo qualificado, tendo o JuÃzo a quo acertado quando prolatou sentenÃ§a o condenando Ã pena 06 (seis) anos de reclusÃ£o, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multas.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº: 0035009-78.2015.8.14.0051
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
APELANTE: JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: DR. MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCA. DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO CONFIÁVEL DO AUTOR DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. ÓRGÃO ACUSADOR NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS PROBANTI
. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há que se falar em absolvição, quando a materialidade do crime pelo qual fora o recorrente condenado restar consubstanciada através do auto de reconhecimento de pessoa, assim como a autoria encontrar-se induvidosas por meio dos contundentes e uníssonos depoimentos testemunhais, e pela própria confissão do acusado, o que, diga-se de passagem, já espanca a tese de negativa de autoria trazida pela defesa. Destarte, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime de roubo qualificado, tendo o Juízo
a quo
acertado quando prolatou sentença o condenando à pena 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multas.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de agosto de 2021
Desa.

Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, contra sentença
a quo
prolatada pela Exma. Sra. Karla Cristine Sampaio Nunes Galvão, Juíza de Direito respondendo pela 1° Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituosos, pelo cometimento do crime previsto no art. 157, § 2°, incs. I e II, CPB.

Narra a denúncia, às fls. 03/07
, que no dia 21/04/2015, por volta das 19h30min, a vítima Jacilene de Almeida Diniz estava em seu estabelecimento comercial, juntamente com outras pessoas, quando foi abordada pelo acusado Frank França, que, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto, após, subtraiu dois anéis de ouro, sendo um de três gramas, com o nome gravado ¿Jesus¿, e o outro, um solitário de pedra branca, com cerca de uma grama e meia, além da quantia em espécie de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Que as testemunhas José Maria da Silva Diniz e Jhon Kennedy de Melo Lima relatam que estavam na frente do estabelecimento, quando uma motocicleta preta, com os dois denunciados, parou no mercantil e logo o denunciado Frank França, que estava no banco do carona, desceu da motocicleta e dirigiu-se ao interior do estabelecimento.

Aduz a exordial do Órgão Ministerial, que o denunciado Frank França abordou as testemunhas com uma arma de fogo e exigiu dinheiro; contudo, José Maria não possuía nenhuma quantia e revelou que só havia dinheiro no caixa do mercantil, momento em que o acusado se dirigiu até o local.

Que em depoimento, Jacilene de Almeida relatou que o acusado Frank França se aproximou da vítima com uma arma de fogo, calibre 32, e anunciou o assalto e subtraiu a
res furtiva
e após a execução do roubo, Frank subiu na motocicleta conduzida pelo denunciado Josué Oliveira, que lhe esperava na frente do mercantil, e empreendeu fuga.

Alega que o acusado Josué de Oliveira conduziu a motocicleta usada no crime, ficando na frente do comércio dando cobertura ao comparsa e, que, após o roubou, empreendeu fuga juntamente com Frank França, indo em direção a Rodovia Curuá-Una, onde dividiram a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando cada um com R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Que em interrogatório, o acusado Frank confessa a autoria do crime, afirmando ter dito ao seu comparsa que havia subtraído, apenas, R$ 500,00 (quinhentos reais), e não R$ 800,00 (oitocentos reais), não revelando também que havia levado os anéis de ouro da vítima.

Por sua vez, o denunciado Josué confessa o crime, narrando os modos de execução, e que após a execução do roubo, direcionou-se a Rodovia Curuá-Una junto com Frank, e lá dividiram o dinheiro, produto do crime.

Por fim, alega a peça acusatória que os acusados relataram que a moto utilizada na empreitada criminosa era roubada, e, após o crime, a abandonaram em uma mata no bairro Jutaí. Quanto a arma, afirmaram os acusados que foi levada por um mototaxista quando Frank tentava cometer outro roubo, já os anéis, por sua vez, foram vendidos em uma boca de fumo, no bairro do livramento.

Em razões recursais,
às fls. 61/65, pugna a defesa pela absolvição do recorrente, ante a negativa de autoria e por absoluta falta de identificação confiável do Autor, bem como o ônus da prova recai sobre o Órgão Acusador que não se desincumbiu de seu desiderato.

Em contrarrazões
, às fls. 68/73, o RMP de 1º Grau, Dr. Ramon Furtado Santos manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo apelante, para que a sentença seja mantida, pelos seus próprios e justos fundamentos.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado em favor de Josué Oliveira dos Santos.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da absolvição

Pugna a defesa pela absolvição do recorrente, ante a negativa de autoria e por absoluta falta de identificação confiável do Autor, pois afirma que não há elementos seguros que comprovem a participação do acusado nos fatos narrados na denúncia, bem como alega que o ônus da prova recai sobre o Órgão Acusador que não se desincumbiu de seu desiderato.

Com efeito, verifica-se que os argumentos supra não merecem abrigo, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e coerente, tendo o Ministério Público comprovado, por meio do depoimento da vítima e das testemunhas ter sido o réu um dos autores do delito em comento.

In casu
, observa-se que a materialidade do crime em comento resta consubstanciada por meio do auto de reconhecimento de pessoa, às fls. 14/15, do IPL.

De outra banda, as autorias delitivas encontram-se induvidosas e, nesse sentido, a fim de que não fique repetitivo, colho da sentença guerreada, à fl. 39, que aliás tem fé pública, os contundentes e uníssonos depoimentos testemunhais, e a própria confissão do acusado, o que, diga-se de passagem, jà espanca a tese de negativa de autoria trazida pela defesa, senão vejamos.
¿A vítima narra ter sido abordada pelo réu Frank que mediante uso de arma de fogo subtraiu dois anéis e R$ 800,00 do caixa e após empreendeu fuga com o comparsa¿.
¿José Maria Diniz estava fechando o comércio quando percebeu uma motocicleta parar em frente tendo o carona descido com uma arma de fogo e mediante ameaça anunciou o assalto subtraindo dos anéis de ouro e R$ 800,00 do caixa, sendo os réus reconhecidos na delegacia¿.
¿John Lima já conhecia o denunciado Frank e no dia dos fatos visualizou quando ele parou em frente ao estabelecimento tendo Frank descido da moto enquanto Josué permaneceu no veículo. Frank apontou a arma para o informante e mandou fechar o comercio e em seguida subtraiu o dinheiro do caixa e dois anéis da vítima. Que reconheceu ambos os réus na delegacia¿.
¿O denunciado Frank confessa a prática criminosa em companhia de Josué esclarecendo que ambos chegaram em uma moto e na frente do estabelecimento comercial o depoente desceu na posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto subtraindo da vítima dois anéis em ouro e uma importância em dinheiro, empreendendo fuga em seguida¿.

Como se vê, diante dos depoimentos supratranscritos, extreme de dúvidas encontra-se comprovada a efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, daí não há o que falar em absolvição.

Em realidade, observa-se que a Magistrada sentenciante, de forma acertada, e por meio de uma sentença que não merece qualquer reparo, foi feliz na síntese feita em relação às provas produzidas nos autos, pois o depoimento contundente da vítima, que em nenhum momento titubeou em apontar o acusado como sendo o autor de roubo, além de colocar o mesmo na cena delituosa de forma incontroversa, se encontra em consonância com todos os demais elementos fáticos-probatórios, extraídos dos autos.

Ademais, como cediço, pacificado está na jurisprudência pátria que,
nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima,
quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo da vítima em querer atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos.

Assim sendo, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime de roubo qualificado, tendo o Juízo
a quo
acertado quando prolatou sentença o condenando a pena 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multas.

Ante ao exposto e, n a esteira do parecer Ministerial conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora